Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708733-45.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ANA LÚCIA DE SOUSA PINHEIRO RECORRIDO: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o E § 8o-A DO CPC. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória ajuizada com o objetivo de excluir anotação indevida em cadastro de inadimplentes, fixando-se o valor da causa em R$ 1.229,34. A r. sentença julgou procedente o pedido autoral e fixou, por equidade, a condenação relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 650,00. A autora apelou exclusivamente quanto ao valor dos honorários, requerendo a observância da Tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias foram: (i) se a fixação dos honorários por equidade deve observar obrigatoriamente a Tabela de Honorários da OAB/DF; (ii) se o valor fixado em R$ 650,00 é proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, considerando a baixa complexidade da causa e o trâmite célere da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, nos casos em que o valor da causa é muito baixo, conforme art. 85, § 8o do CPC e Tema 1.076 do STJ. 4. A Tabela de Honorários da OAB serve como parâmetro orientativo, não vinculante, devendo ser ponderada com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 5. No presente caso, o processo não apresentou complexidade técnica, tramitou de forma simples e célere, sem necessidade de realização de audiência ou instrução probatória, justificando a manutenção do valor arbitrado. 6. O valor de R$ 9.122,50, requerido pela parte com base na Tabela da OAB, se mostra desproporcional à natureza, e à extensão da causa e dos trabalhos desenvolvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, é cabível quando o valor da causa for muito baixo, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A Tabela da OAB pode ser considerada como referência, mas não possui caráter vinculante, especialmente quando o valor sugerido se mostrar excessivo diante da simplicidade do feito. Dispositivos citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei Distrital no 514/1993. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJDFT, Acórdãos 2.012.245/2025, 1.810.402/2024, 1.761.961/2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicabilidade de honorários por equidade, especificamente o valor previsto na tabela da OAB. Afirma que o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% do valor da causa, o que for maior. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 927 do CPC, defendendo que o afastamento do precedente obrigatório viola o princípio da segurança jurídica e fragiliza o sistema de precedentes brasileiro. Argumenta que, havendo fixação por equidade, deve-se aplicar o parâmetro objetivo: comparar a tabela da OAB com o percentual mínimo de 10% e adotar, obrigatoriamente, o maior valor, bem como que a suposta baixa complexidade da causa ou a intensidade do trabalho do advogado não são critérios aptos a afastar a aplicação dos percentuais legais. Aduz ofensa ao Tema 1076 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada CATARINA BEZERRA ALVES, OAB/PE 29.373 (ID 77184729). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão de justiça gratuita (ID 75709358). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e em relação à indicada divergência pretoriana. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. [...] 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada violação ao artigo 927 do CPC. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), no sentido de que se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: TEMA 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 75709358): Assim, diante do inestimável ou irrisório o proveito econômico da ação, sendo o valor da causa for muito baixo, é possível a fixação dos honorários por equidade, de forma ponderada, mormente por não se tratar, no presente caso, de causa que revele complexidade, que teve o trâmite processual abreviado e não exigiu maior dedicação, zelo ou dispêndio de tempo, considerando ainda o lugar em que os serviços foram prestados (Recanto das Emas – DF), na modalidade processo eletrônico, sem a necessidade de deslocamentos. Desta forma a fixação dos honorários advocatícios no valor mínimo pretendido pela autora de R$ 9.122,50(nove mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme a Tabela de Honorários da OAB/DF, se revela desproporcional e irrazoável. Por outro lado, considerando todas as questões expostas e analisando a extensão do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte apelante, o valor dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo de origem em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) se mostra adequado e proporcional, o que atrai a sua manutenção. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 77184729. Revogo a certidão de ID 77632336, que determinou o recolhimento do preparo em dobro pela recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015